Tribunal: TJDFT
Processo: 0707269-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707269-05.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, LUCAS BATISTA LAZARIN APELADO: GUSTAVO DOS SANTOS BISPO DECISÃO Consoante decisão de ID 42150092, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e, intimada a parte apelante para recolher as custas recursais, o prazo transcorreu in albis (ID 43381454). Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, remetam-se os autos ao Juízo de origem . Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora